Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734209-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SEIKE KOMESU, PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E S P A C H O Nos termos do art. 10, § 6o, da Portaria Conjunta no 53/2014, encaminhem-se os autos Secretaria Especial de Processo Judicial Eletrônico - SEPJE, a fim de esclarecer se a indisponibilidade do sistema apresentada pelos agravantes se refere à condição prevista no art. 9o ou ao § 1o do mesmo ato normativo. Vindo a resposta, conclusos. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator